Tribunal: STF
Processo: Rcl 71433
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Marta Talarito Meliani contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Processo 0022183-60.2003.8.26.0001), que, supostamente, não teria observado a tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492-RG, RE 695.911, Rel. Min. DIAS TOFFOLI. 



    Na inicial, a parte autora deduz as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata o presente de ação de cobrança de condomínio proposta contra a Reclamante por entidade associativa requerendo a cobrança de taxa condominial. 



    [...]



    No caso em tela, a Reclamante, desde a primeira instância a Reclamante negou seu vínculo com referida associação e alegou nulidade por ofensa ao devido processo legal, vez que foi impedida em decisão interlocutória de realizar perícia para provar que seu terreno está localizado fora dos limites nos quais essa referida ‘associação’ afirma ter ingerência, bem como provar que não existe qualquer benfeitoria, seja realizada por essa suposta associação, seja pelos órgãos públicos. 



    [...]



    O objeto da ação proposta pela associação é a cobrança de ‘benfeitorias’ e ‘condomínio’ dessa rua de terra, que não integra área de condomínio, nem possui qualquer benfeitoria. 



    [...]



    A Reclamante jamais associou-se a Associação Jardim Lago da Cantareira (recorrida) em nenhuma das hipóteses acima previstas, quais sejam: 



    [...]



    A recorrente jamais foi ‘conselheira fiscal’, seja dessa ou de qualquer outra associação. Prova alguma existe nesse sentido. 



    A tal carta de renúncia citada no acórdão de retratação data do ano de julho/2000 (ou seja, dezessete anos antes do marco temporal estabelecido pelo TEMA 492 - Lei 13.465/2017), quando a recorrente descobriu que seu nome havia sido indevidamente usado por meia dúzia de pessoas que criaram tal associação atribuindo-lhe uma função que jamais exerceu.



    Nenhum documento foi juntado pela Associação com assinatura da recorrente provando o contrário. 



    [...]



    O enriquecimento sem causa que fundamenta o acórdão recorrido sem prova técnica que o justifique, pelo contrário, negando o direito a realização dessa prova pela recorrente, são questões que extrapolam os temas decididos pelos Tribunais Superiores em sede de recursos repetitivos acerca das cobranças associativas. 



    [...]



    Segundo consta nos Autos Digitais nº 1002628-08.2017.8.26.0338 a tal Associação Jardim Lago da Cantareira teria sido criada em 12.02.2004, ou seja, 13 (treze) anos após a compra desse terreno pela recorrente (vide cópia inicial ora juntada), vez que o Cartório de Registro de Mairiporã não aceitou eleição de pessoas que não haviam comparecido na Assembleia, impondo a Associação apresentação de declaração com firma reconhecida. 



    A tal carta de renúncia citada no acórdão de retratação data do ano de julho/2000 (AR juntado com a Carta nestes autos pela Recorrente). Portanto, demonstrada ser ela (Carta e AR) efetuados quatro anos antes da criação da referida Associação não cabe aos julgadores entendê-la como prova de vínculo associativo. 



    Sob todos os aspectos mencionados acima, a Colenda Câmara não aplicou devidamente o TEMA 492 STF que estabelece um marco temporal para que seja válido o ato associativo (Lei 13.465/2017), marco temporal esse que não foi observado pela corte deste Tribunal e pelo ilustre prolator da decisão monocrática recorrida.”



    Ao final, requer, “dignem-se os ínclitos magistrados em receber a presente reclamação, dando-lhe provimento para os fins de modificar a decisão que indeferiu o seguimento do recurso extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, ‘b’, CPC, determinando o seu processamento, ou, ainda, torná-la sem efeito, retornando o processo a seu estado anterior para permitir a realização das provas cabíveis”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a reclamação é manifestamente incabível. 



    Esta CORTE, excepcionalmente, conhece e julga reclamações postulando a observância de acórdão de Recurso Extraordinário com repercussão geral reconhecida somente após esgotadas as instâncias ordinárias nos restritos casos em que se depara com decisão teratogênica, vício judicial que autoriza a utilização e admissão deste instrumento processual para fins de cassação do ato reclamado, observando-se, consequentemente, os seus estritos limites cognitivos (Rcl 21.445/RS. Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 10/5/2017). 



    Entretanto, no caso particular, em que pese o esgotamento da jurisdição na instância a quo, o acórdão reclamado decidiu o caso de fundo atento ao aludido precedente. Transcreve-se excerto do voto condutor do acórdão que bem esclarece a questão (eDoc. 27): 



    “Com efeito, julgados os Recursos Especiais nos 1.280.871/SP e 1.439.163/SP, sob o regime dos recursos repetitivos, o E. Superior Tribunal de Justiça decidiu que as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou os que a elas não anuíram. Confira-se a fls. 919/920. 



    Por sua vez, o E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n° 695.911 /SP, sob a sistemática da repercussão geral, manifestou-se definitivamente no sentido de que ‘é inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei n° 13.465117, ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir da qual se torna possível a cotização dos proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, que i) já possuindo lote, adiram ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou (ii) sendo novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação esteja registrado no competente Registro de Imóveis ‘. Confira-se a fls. 921/922. 



    Deste modo as Cortes Superiores deixaram clara, a contrario sensu, a exigência de pagamento da referida taxa de manutenção pelos associados. Nesse sentido, o AREsp no 1.129.264/RS Rei. Min. Moura Ribeiro, DJe de 13.12.2017. 



    Neste contexto, o V. Acórdão recorrido (fls. 873/875) está em perfeita sintonia com a orientação superior, ao concluir pela exigibilidade das cobranças de taxas de manutenção feitas por associação de moradores a proprietária loteadora, diante do reconhecimento do vínculo associativo entre as partes. 



    Confira-se trecho do V. Acórdão: ‘Assim, tendo em vista a faculdade concedida pelo art. 1. 030, 11, do atual CPC, e em face da decisão proferida pelo STF no Recurso Extraordinário, deve ser mantida a posição adotada pela Turma Julgadora, no julgamento anterior, diante da comprovação de que a proprietária era associada, uma vez que era Conselheira Fiscal e solicitou sua renúncia (fls. 287), sendo este cargo privativo daqueles que eram associados. Ademais, não houve comprovação de requerimento acerca da saída da ré do quadro associativo e a mera renúncia ao cargo de Conselheira não indica e sequer induz a saída do referido quadro, razão pela qual deve arcar com as despesas em relação à manutenção da Associação’ (fls. 875). 



    As decisões agravadas, nestes termos, apenas aplicaram a sistemática da repercussão geral e o regime dos recursos repetitivos, com fundamento no art. 1.030, I, ‘a’ e ‘b’, do CPC.” 



    Como se observa, o Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada alinha-se à tese fixada por esta CORTE no julgamento do Tema 492, ao concluir pela exigibilidade das taxas de manutenção do loteamento.



    Ora, cotejando o decisum reclamado com a tese de repercussão geral fixada no Tema 492, que a seguir se transcreve, e respeitado o âmbito cognitivo deste instrumental, não se constata teratologia no ato judicial que se alega afrontar o precedente deste TRIBUNAL: 



    “É inconstitucional a cobrança por parte de associação de taxa de manutenção e conservação de loteamento imobiliário urbano de proprietário não associado até o advento da Lei nº 13.465/17 ou de anterior lei municipal que discipline a questão, a partir do qual se torna possível a cotização de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos de acesso controlado, desde que, i) já possuidores de lotes, tenham aderido ao ato constitutivo das entidades equiparadas a administradoras de imóveis ou, (ii) no caso de novos adquirentes de lotes, o ato constitutivo da obrigação tenha sido registrado no competente registro de imóveis”.



    No referido julgado assinalei que diante da impossibilidade de retroatividade da norma, aqueles proprietários que adquiriram lotes antes da vigência da lei (local ou federal) somente serão onerados caso tenham anuído expressamente à obrigação. Noutro modo, aqueles que adquiram imóveis após a vigência das leis deverão arcar com os custos da atividade, desde que cumpridos todos os requisitos legais, tais como o registro da obrigação em Cartório de Registro de Imóveis.



    No caso dos autos, em que pese a Reclamante ser proprietária do imóvel previamente à edição da Lei 13.465/2017, consta do decisum impugnado que era “Conselheira Fiscal” da entidade e que “não houve comprovação da saída da ré do quadro associativo”.



     Logo, aplicável, ao caso concreto, o parágrafo único do artigo 36-A da Lei 6.766/1979, com a redação dada pela Lei 13.465/2017, que passou a prever a cotização entre os proprietários dos valores despendidos nas atividades desenvolvidas por associações de moradores. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de setembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente